Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709353-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: GERALDO EVANGELISTA ALVES NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 150639659, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707374-21.2018.8.07.0003, movida em face de GERALDO EVANGELISTA ALVES NETO. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para perquirir se o executado/agravado possui bens imóveis cadastrados em processo de regularização, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para verificar se o requerido é titular de direitos sobre imóveis, pois a adoção de tal providência nos milhares de processos em tramitação resultaria em ônus excessivo a terceiro que não integra a lide nem possui qualquer interesse vinculado. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 58424590. Inerte, suspenda-se novamente. Nas razões recursais, o exequente/agravante afirma que a busca por ativos em nome do executado/agravado tem sido frustrada, conforme se observa nas consultas formuladas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (IDs 27683821, 56353132 e 149084604), no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD (IDs 27683945 e 56353121), no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD (ID 27683847) e perante os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 22097975 e 146674503). Defende que a consulta à SEFAZ tem fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, entre outros. Sustenta, ainda, a presença do perigo da demora, pois o executado/agravado pode continuar ocultando bens porventura existentes, frustrando a satisfação da dívida. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela de forma liminar, para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se o executado/agravado possui bens imóveis em via de regularização registrados em seu nome; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a adoção da mencionada providência (ID 44645376). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se o executado/agravado possui bens imóveis em via de regularização registrados em seu nome. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. IMÓVEIS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ART. 6o DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, a partir da publicação da decisão no DJE. 1.1. Recurso aviado pelo exequente na busca para que fosse determinada a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal com finalidade de verificar possível existência de imóvel em situação irregular aos executados. 2. No caso, da análise dos autos do cumprimento de sentença depreende-se que restaram frustradas diversas tentativas de localização de ativos em nome dos executados, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito. 2.1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2.2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 2.3. Ressalte-se que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 2.4. Cabe destacar que a pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 2.5. Todavia, é comum que tais imóveis irregulares, detentores de valor econômico, estejam cadastrados na SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, para fins de cobrança de IPTU. 3. Considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 3.1. Nesse cenário, afigura-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, para localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos agravados, na busca pela satisfação do crédito executado. 3.2. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: "[...] 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (07089383920218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/09/2021). 3.3. Assim, não pode se desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 3.4. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1601593, 07121694020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 139 IV, CPC. 2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1671649, 07355784520228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA POR BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de pesquisa de bens imóveis irregulares em nome da devedora. 2. É cediço que, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, incumbe ao credor indicar os bens do devedor passíveis de penhora, sempre que possível. 2.1. Ademais, não podem os credores transferir ao Judiciário o dever de diligenciar pela busca da satisfação do crédito. 3. Demonstrado, no entanto, o esgotamento dos meios ordinários de busca por bens penhoráveis, mostra-se possível o deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se existem imóveis cadastrados em nome da Executada, com supedâneo no princípio da cooperação, no direito à tutela satisfativa (art. 4o do CPC), e no art. 139, IV, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1669000, 07325142720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, pois o prazo de suspensão da prescrição da execução por 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1o, já foi iniciado com a decisão de ID 58424590, datada de 9/3/2020. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se o executado/agravado possui bens imóveis em via de regularização registrados em seu nome. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator